Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-06.2019.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Danos materiais e morais – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria da autora – Documentos apresentados que não atestam a contratação – Culpa – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Redução do valor arbitrado na sentença – Não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Danos materiais e morais – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria da autora – Documentos apresentados que não atestam a contratação – Culpa – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Redução do valor arbitrado na sentença – Não cabimento – "Quantum" indenizável que deve atender à dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência de situações semelhantes – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000746-06.2019.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, é
apelada CLAUDETE DA SILVA CUESTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a conclusão do
julgamento, restando assim o resultado: POR MAIORIA de votos, negaram provimento
ao recurso, declara voto 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, PENNA MACHADO,
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34089/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1000746-06.2019.8.26.0511 processo digital
Apelante: CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO BRASIL - CENTRAPE
Apelada: CLAUDETE DA SILVA CUESTA
Comarca: Rio das Pedras Vara Única
Juiz(a) de 1o Grau: Dalton Lacerda Vidal Vital Filho
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização Danos
materiais e morais
Ajuizamento de ação por
descontos indevidos na aposentadoria da autora

Documentos apresentados que não atestam a contratação Culpa Caracterização
Dever de
indenizar que não pode ser afastado Conduta que
gera transtorno apto a autorizar a compensação
pecuniária Redução do valor arbitrado na sentença
Não cabimento
“Quantum” indenizável que deve
atender à dupla função do instituto indenizatório, ou
seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem
causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a
ocorrência de situações semelhantes
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 96/97, que julgou parcialmente procedentes os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulados na inicial, para: declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes; condenar a requerida à restituição dos valores descontados do
benefício da requerente e ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos
morais.
Inconformada, busca a demandada a reforma
da decisão para a reversão da condenação.
Com a resposta, vieram os autos para
reexame.
Com base no Comunicado do Conselho
Superior da Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020, relativo às
medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, do
qual consta, “- recomendar prioridade na realização de julgamentos
virtuais nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”, os autos foram
remetidos para julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória c.c. inexistência
de débito e indenização por danos materiais e morais, em que a autora
pretende a imposição de ressarcimento pelos indevidos descontos em sua
aposentadoria por contribuição supostamente firmada em seu nome. Afirma
que nunca assinou qualquer contrato de filiação ou associação com a
demandada, mas que foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria.
De leitura dos autos, verifica-se que a
documentação encartada, impugnada pela requerente, não atesta qualquer
contratação entre as partes.
Corretamente registrou o Magistrado da causa
que a ré não comprovou a filiação da autora, de forma a tornarem válidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos efetuados: “Uma vez invertido o ônus da prova, cabia à requerida
comprovar a autenticidade da ficha de inscrição, o que exigia a realização de
prova grafotécnica, não requerida por ela. Não tendo a requerida se
desincumbido do ônus, presume-se verdadeira a afirmação inicial da autora,
de que nunca foi filiado a ela.”
Dessa forma, a culpa da pessoa jurídica está
devidamente caracterizada seja pela forma habitual de seu trabalho ou na
desídia do seu preposto pela contratação sem se certificar dos documentos
apresentados.
Sendo assim, o recurso não merece guarida.
Ademais, o dano moral se faz presente no
dissabor, transtorno, preocupação e trabalho empreendido para conseguir
desfazer o que foi indevidamente feito. De fato, a situação não figura como
simples contratempo do cotidiano, tendo em vista que a autora teve valores
descontados de sua aposentadoria mensal por determinado período, os quais
são necessários ao seu sustento. Não se pode negar que o desconto indevido
e contínuo de proventos de uma baixa aposentadoria certamente gera aflição
e angústia, configurando um constrangimento apto a permitir indenização
moral.
Insta assinalar que, além de considerar o
quadro fático de desconto de um benefício previdenciário, o valor da
condenação deve atender, de forma equânime, à dupla finalidade do instituto
indenizatório, ou seja, a de compensar os danos sofridos, sem causar
enriquecimento indevido, e a de inibir a ocorrência de situações semelhantes.
Dessa maneira, afigura-se devido o montante estabelecido na sentença.
Diante da prerrogativa conferida pelo art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29624
Apelação Cível no 1000746-06.2019.8.26.0511
Comarca: Rio das Pedras
Apelante: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
Apelado: Claudete da Silva Cuesta
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dissinto respeitosamente da douta maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente
à fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui mero problema de desconto indevido valor irrisório, apenas
R$-19,96 e a fixação que tal propiciará à parte manifesto enriquecimento indevido, com
mandas de R$-10.000,00 a título do alegado dano moral mas sem repercussão alguma,
na forma realizada pela r. sentença.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
A importância acima, do tal dano moral, por desconto ínfimo, na ótica do
inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DIVERGIA da concessão dessa verba, pois
que se está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO
MORAL.
Sucumbente o A., honorários de R$-800,00 para cada qual.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
12460BD5
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
124DA871
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000746-06.2019.8.26.0511 e o código de confirmação da tabela acima.